Tribunal: TJDFT
Processo: 0717908-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717908-30.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: JOSE ALVES FILHO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis (ID 20619732 e ID 20619747) contra sentença (ID 20619724) proferida em ação com vistas à revisão de benefício de previdência privada e recomposição de reserva matemática, a qual foi julgada parcialmente procedente. Conforme decisão ID 21780178, foi determinada a suspensão do julgamento deste feito, diante dos recursos especiais repetitivos 1.778.983 e 1.740.397 (Tema 1.021), os quais buscam integrar a tese firmada no Tema 955. Por meio da certidão ID 24393684, verifica-se que sobreveio o transito em julgado dos recursos paradigmas. Diante da Tese fixada, INTIMEM-SE as partes para que, por força dos arts. 9o e 10 do CPC, se manifestem sobre sua repercussão sobre o objeto deste feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2021 09:51:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador